Tribunal: STF
Processo: RE 1312280
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.
    Em apertada síntese, a recorrente sustenta a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre as parcelas creditadas ao servidor público a título de terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, em razão de suposta contrariedade à Emenda constitucional 41/2003.
    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.068/SC, Tema 163/RG, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. “
    Saliento, no ponto, que o Tribunal de origem julgou a matéria em causa em sintonia com o decidido no referido paradigma. Nesse sentido, colho trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos ora suscitados pela parte insurgente: 
    “Note-se que essa lógica se aplica tanto ao regime geral de previdência social quanto ao regime próprio. Todavia, os §§ 2º e 3º do art. 40 da CF/88 enfatizam a pertinência desta assertiva no âmbito do regime próprio. De fato, ao estabelecerem que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor, e que não poderão excedê-los, os dispositivos reforçam a mínima referibilidade que deve existir entre remuneração de contribuição e proventos de aposentadoria. Portanto, a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos do servidor representa negação a esta exigência de referibilidade, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 40 e § 11 do art. 201 da CF/88. 
    …...................................................................................................
    De modo que, a partir do advento da Lei nº 12.688 (em 18 de julho de 2012), há previsão legal acerca da não incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre o adicional de férias, o adicional pelo serviço extraordinário e o adicional noturno. Porém, mesmo antes disso, em razão do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 40 e do § 11 do art. 201, todos da CF/88, pode-se afirmar que a Constituição de 1988 já proibia a incidência daquele tributo não apenas sobre as mencionadas verbas, mas também sobre as demais que igualmente não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Assim, a legislação veio, no essencial, a referendar a posição consolidada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais.”
    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no citado paradigma são aplicáveis à presente controvérsia. 
    Quanto à alegada incompatibilidade do Tema 163 aos servidores públicos que ingressaram após à EC 41/2003, cumpre destacar que referido julgamento não estabeleceu qualquer critério de distinção temporal que excepcionasse a situação.Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes, cita-se: RE 1.243.934/RS, Ministro Marco Aurélio; RE 1.312.282/RS, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 35.721/RS, Ministro Luiz Fux; Rcl 36.275/RS, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator